Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731313-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZIMAR DANTAS RAMALHO D E S P A C H O Dada a impossibilidade técnica de alteração da movimentação processual que acompanha a decisão de ID 74765874, a clareza da decisão quanto ao deferimento do efeito suspensivo e a ausência de prejuízo à parte, indefiro o pedido de ID 74940544. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator